Tribunal: TCU
Processo: 013.255/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13105/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e ordenar o arquivamento do (s) processo (s) a seguir relacionado (s), por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.255/2009-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Juel Batista Coelho (XXX.502.406-XX); Maria da Graça Regal Pereira (XXX.168.566-XX); Myriam Silva Gonçalves Álvares (XXX.004.536-XX) 1.2. Interessados: Ana Elisa Fernandes (XXX.025.586-XX); Cássia Regina Dias (XXX.308.286-XX); Dirce Marcelino Ramos (XXX.234.256-XX); Jomar Medeiros Cunha (XXX.105.031-XX); Jomar Medeiros Cunha (XXX.105.031-XX); Jomar Medeiros Cunha (XXX.105.031-XX); Juel Batista Coelho (XXX.502.406-XX); Maria Neire Teixeira Bernardes (XXX.307.246-XX); Maria da Graça Regal Pereira (XXX.168.566-XX); Maria da Graça Regal Pereira (XXX.168.566-XX); Myriam Silva Gonçalves Alvares (XXX.004.536-XX); Myriam Silva Gonçalves Álvares (XXX.004.536-XX); Myriam Silva Gonçalves Àlvares (XXX.004.536-XX); Nelva Martins Angoti (XXX.217.606-XX); Nelva Martins Angoti (XXX.217.606-XX); Nilta Maria de Jesus (XXX.905.906-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Juliana Pedrosa Monteiro (90.788/OAB-MG), representando Myriam Silva Gonçalves Álvares, Maria da Graça Regal Pereira e Juel Batista Coelho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 40904.46.2014.4.01.3803, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de Jomar Medeiros Cunha (CPF XXX.105.031-XX), Maria da Graça Regal Pereira (CPF XXX.168.566-XX) e Myriam Silva Gonçalves Álvares (CPF XXX.004.536-XX) e dê ciência à Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União; 1.8.2.determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, envie novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Nelva Martins Angoti (CPF XXX.217.606-XX), livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme artigo 262, § 2, do Regimento Interno do TCU; 1.8.3. autorizar o arquivamento deste processo, após a verificação do cumprimento do subitem anterior.